Tribunal: CARF
Processo: 10930.721408/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.721408/2017-28
ACÓRDÃO
1201-006.769 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BELA SEMENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE SEMENTES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA. PARCELAMENTO ESPECIAL ESPONTÂNEO.
Constatado o regular parcelamento de estimativa não paga, efetuado pelo
sujeito passivo antes do início de qualquer providência da Fazenda
tendente ao lançamento de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas de tributo, afasta-se a imposição da penalidade de ofício.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.768, de 14 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10930.721407/2017-83, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído pelo
conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.769 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721408/2017-28
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de auto de infração para cobrança de multa isolada de 50% sobre o valor
de estimativas não recolhidas, impingida conforme previsto no artigo 44, inciso II, alínea "b" da Lei
no 9.430/96.
Por bem discorrer sobre os fatos ocorridos até a data de sua prolação, faço integrar
ao presente o relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em relação ao
contribuinte acima identificado, por meio do Auto de Infração – Multa Isolada por
Falta de Recolhimento da CSLL sobre Base de Cálculo Estimada, lavrada em
28/06/2017, no valor total de R$ 476.330,54.
A multa foi aplicada com base nos artigos 2o, 28 e 44, II, "b" da Lei no 9.430/1996,
no percentual de 50% sobre os valores da CSLL por estimativa relativo aos meses
de setembro e outubro de 2016, confessados em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) e não pagos.
Cientificado do Auto de Infração, o contribuinte apresentou impugnação na qual
aduz e requer o seguinte:

Em 24/02/2017, o contribuinte aderiu ao PRT - Programa de
Regularização Tributária, instituído pela Medida Provisória no 766, de
04/01/2017, com o fim de regularizar os referidos débitos de estimativas.
As parcelas mensais do parcelamento vêm sendo pagas regularmente.

A adesão do contribuinte ao PRT ocorreu antes do início de procedimento
fiscal e foi acompanhada do pagamento do tributo e dos juros
respectivos. Portanto, deve ser reconhecida a denúncia espontânea da
infração, afastando-se a penalidade aplicada, com fulcro no artigo 138 do
Código Tributário Nacional.

Nos casos em que os valores de estimativas foram parcelados, com a
exigência de multa pelo atraso do recolhimento, não é cabível a aplicação
de outra penalidade. [cita decisões do CARF]

Requer o cancelamento da multa isolada.
Anexa os documentos de fls. 16/53.
O colegiado de piso decidiu pela improcedência da impugnação, sob fundamentos
que podem ser assim sintetizados: (i) é cabível a multa isolada quando verificada, após o término
do ano-calendário, a falta de pagamento de estimativa; (ii) para se fazer jus à denúncia
espontânea prevista no artigo 138 do CTN, a estimativa deverá ser paga até a data da entrega da
declaração; e (iii) a denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de
parcelamento de débito tributário.
Regularmente cientificada, a recorrente interpôs recurso voluntário, pelo qual, em
síntese, reprisa os argumentos apostos na impugnação.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.769 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721408/2017-28
3
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade. Logo,
dele conheço.
A multa hostilizada é prevista na legislação nos seguintes termos:
Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(...)
Pela via do auto de infração de fls. 43 e ss, a autoridade fiscal acusa o não
recolhimento das estimativas de IRPJ dos meses de setembro e outubro do ano-
calendário 2016, em valores respectivamente iguais a R$ 2.610.246,04 e R$
519.280,07.
Por seu turno, a recorrente alega que incluiu tais parcelas antecipatórias no
Programa de Regularização Tributária (PRT), instituído pela MP no 766/17. Aduz
que tomou tal providência antes do início do procedimento fiscal e que, sobre os
valores assim parcelados, já incidem multa e juros moratórios, encargos que, em
seu entendimento, seriam os únicos cabíveis ao caso.
Pois bem.
Dos autos não consta termo de início da fiscalização, certamente porque a
auditoria fora eletrônica, de tal modo que o primeiro e único documento lavrado
foi o próprio auto de infração (fls. 43 e ss), datado de 21/06/2017.
Já a adesão ao PRT, conforme o recibo de fls. 46, se deu em 24/02/2017 e foi
confirmada pela RFB em 20/03/2017, conforme e-mail com imagem reproduzida
tanto na impugnação (fls. 04 e ss), quanto no recurso voluntário (fls. 77 e ss).
Por fim, o relatório de situação fiscal de fls. 48 e ss apresenta como únicos débitos
do recorrente, constituídos sob o código de receita 2362 (“IRPJ - PJ obrigadas ao
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.769 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721408/2017-28
4
lucro real - entidades não financeiras - estimativa mensal”), aqueles autuados
como estimativas não recolhidas, base de cálculo do lançamento ora combatido.
É de se reparar que o relatório de situação fiscal em comento fora emitido em
04/07/2017, ou seja, mais de três meses após a confirmação, pela RFB, da adesão
da recorrente ao PRT. Tal quadro faz surgir a indagação se acaso os débitos
parcelados não seriam outros, que não os que deram ensejo à imposição da multa
recorrida.
A questão acima é pertinente, mas se desfaz com a percepção de que, daquele
mesmo relatório de situação fiscal, consta um único parcelamento, descrito como
“PRT-RFB-DEMAIS”, ao qual é atribuída a situação “EM CONSOLIDACAO”.
Assim, houvesse outros débitos de IRPJ em aberto ou a situação do PRT fosse
qualquer outra pós-consolidação, poder-se-ia aventar a possibilidade de a
exposição dos fatos pela recorrente não necessariamente refletir a verdade, mas
esse não é o caso.
Com mais razão ainda quando se percebe que a memória de cálculo de fls. 56 traz
como valor principal do montante parcelado R$ 4.082.187,17, número que
equivale ao somatório das estimativas de IRPJ e de CSLL devidas, consoante o
relatório de situação fiscal. É bem verdade que tal planilha é da lavra da própria
recorrente, mas dela constam parcelas calculadas que são confirmadas pelos
DARF pagos e carreados às fls. 51 e ss.
Isto posto, tendo a recorrente logrado demonstrar que aderiu ao PRT antes de
tomar ciência de qualquer ação fiscal contra si, bem como estando patente que as
estimativas antes não recolhidas foram incluídas no programa de regularização
em comento, parece-me, a toda evidência, superada a questão probatória.
A inquietação que subsiste é, por conseguinte, se o parcelamento espontâneo de
estimativa inadimplida repele a imposição de multa isolada de que trata a Lei no
9.430/96, em seu artigo 44, inciso II, alínea “b”.
O dispositivo em comento, já transcrito acima, impõe a aplicação de multa “de
50% (...), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal (...) na forma
do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado (...)” (grifei).
De tal modo, tomado por sua literalidade, o parcelamento da estimativa seria
medida insuficiente para afastar a aplicação da multa isolada. É nesta toada que
vai o entendimento fazendário, mutatis mutandis, amparado pelos Atos
Declaratórios PGFN no 04/11 e 08/11, pela Nota Técnica Cosit no 19/12 e pelo
Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/18.
O tema, contudo, suscita controvérsias. No mais das vezes, as indagações acerca
da matéria dizem respeito não apenas ao alcance da expressão “pagamento (...)
que deixar de ser efetuado”, como à correlação entre parcelamento e denúncia
espontânea.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.769 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721408/2017-28
5
Quanto ao segundo ponto, é preciso observar que o STJ, em julgamento do REsp
no 1.102.577/DF sob a sistemática de recurso repetitivo, fixou a tese no 101,
consoante a qual “O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se
aplica nos casos de parcelamento de débito tributário.".
Nesse contexto, é preciso ter em conta o que dispõe o §2o do artigo 62 do
Regimento Interno do Carf (Ricarf), Anexo II da Portaria MF no 343/15, que vincula
as decisões deste Tribunal administrativo às “decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869,
de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil”.
Assim, é possível afirmar que, no caso em tela, o fato de a recorrente ter
parcelado as estimativas pendentes antes do procedimento fiscal não lhe
conferiria os favores da denúncia espontânea.
Efetivamente, assim ocorreu.
A IN RFB no 1.687/17 e a Portaria PGFN no 152/17, que regulamentaram o PRT no
âmbito dos respectivos órgãos, assim dispuseram:
IN RFB no 1.687/17:
Art. 8o A dívida a ser parcelada será consolidada na data do requerimento de
adesão ao PRT, dividida pelo número de prestações indicadas, e resultará da soma:
I - do principal;
II - das multas; e
III - dos juros de mora.
Parágrafo único. Enquanto não consolidado o parcelamento, o sujeito passivo
deverá calcular e recolher o valor à vista ou o valor equivalente ao montante dos
débitos objeto do parcelamento dividido pelo número de prestações pretendidas,
observado o disposto no art. 2o. (grifei)
Portaria PGFN no 152/17:
Art. 10. A dívida será consolidada na data do pedido de parcelamento e resultará
da soma:
I - do principal;
II - da multa de mora ou de ofício;
III - dos juros de mora; e
IV - dos honorários ou encargos-legais. (grifei)
Assim, para as situações, como a do caso em análise, em que o sujeito passivo
estivesse cronologicamente espontâneo – com relação a qualquer ação fiscal
tendente a apurar o inadimplemento – o instituto da denúncia espontânea não
incidiu para parcelamentos formalizados no âmbito do PRT, uma vez que a multa
moratória compôs o montante inscrito no programa especial.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.769 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721408/2017-28
6
Resta, então, saber qual a natureza jurídica do pagamento inocorrente a que se
refere o artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96.
Para o deslinde da questão, entendo necessária a interpretação da norma pelas
vias sistemática e teleológica.
De tal modo, a referência ao pagamento de estimativas como antecedente de
incidência tributária é feita não apenas no dispositivo em comento – artigo 44,
inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96, para referir à imposição de multa isolada –
, como também no artigo 2o da mesma lei – para a determinação do saldo de
imposto a pagar.
Daquele artigo 2o consta um § 4o que assim elenca as possíveis deduções do valor
a pagar: “Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado (...), a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor: (...)
do imposto de renda pago na forma deste artigo.” (grifei).
Neste ponto, é oportuno aludir que a regra geral da tributação sobre o lucro é a
apuração trimestral (artigo 1o), figurando a apuração anual (artigo 2o) como
sistemática alternativa e condicionada ao efetivo pagamento de parcelas
antecipatórias.
Sob tal quadro, é certo que, acaso entendido o aludido “pagamento” fora do seu
significado estrito, estar-se-á tornando inócua a principal forma de apuração do
tributo. Afinal, nenhum sentido faria realizar a extinção trimestral dos tributos
devidos, já que a alternativa de antecipação mensal poderia ser cumprida por via
protraída (parcelamento).
De volta à menção à inexistência do pagamento da estimativa como causa de
imposição da multa isolada de 50% do valor inadimplido, é evidente a sua
tipificação como infração tributária, repreendida por via de penalidade
pecuniária.
Em tal contexto, não se ignora que uma das finalidades da multa em comento é
reforçar a necessidade da efetiva antecipação das estimativas, para não tornar a
opção pela apuração anual uma mera via de postergação da tributação trimestral.
Mas é preciso observar que, quando o legislador fez constar daquele artigo 44,
inciso II, alínea “b” a aplicação da penalidade “ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente” (grifei), conferiu uma segunda
finalidade – justa e necessária – à previsão legal que estabelecia, qual seja, a
necessidade, em si mesmo, da extinção (no curso do ano-calendário) das
estimativas apuradas, afinal o resultado negativo as toma em conta.
Sob tal segundo prisma, o que a multa em tela pretende é o adimplemento da
estimativa, medida para a qual o parcelamento parece bastar.
Considero que a primeira finalidade referida acima – efetiva antecipação da
estimativa – já é bem atendida pelo artigo 2o, § 4o, inciso IV. De modo diverso, a
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.769 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721408/2017-28
7
segunda finalidade – efetivo adimplemento da estimativa – não conta com outro
mecanismo legal que lhe dê concretude. Tal cenário me basta para concluir que
esta seja a finalidade prevalente do artigo 44, inciso II, alínea “b”. e, uma vez
adimplida a antecipação em comento (pela via do parcelamento), a incidência do
mencionado dispositivo é induvidosa.
Ainda que assim não fosse, seria o caso de reconhecer que a dupla finalidade
exposta – como bem registrou i. Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, em seu
voto no acórdão no 9101-006.598 – atrai a regra do artigo 112, inciso II, do CTN
(“A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da
maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: (...) à natureza ou
às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos”).
O discorrido até o presente ponto já estaria em boa medida se o tema aqui se
esgotasse, mas não é esse o caso.
É que a consideração de o parcelamento como bastante para se afirmar o
adimplemento do valor parcelado desafia uma indagação. Especificamente,
acerca da possibilidade prática de o parcelamento não ser honrado.
O fechamento de tal flanco parece ter sido realizado a contento pela MP no
766/17, que, logo em seu artigo 1o estabeleceu o abaixo transcrito e que foi
reproduzido pelos diplomas regulamentares já citados neste voto:
Art. 1o. (...)
§ 3 o A adesão ao PRT implica:
I - a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na
condição de contribuinte ou responsável e por ele indicados para compor PRT, nos
termos dos art. 389 e art. 395 da Lei n o 13.105, de 16 de março de 2015 - Código
de Processo Civil, e condiciona o sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de
todas as condições estabelecidas nesta Medida Provisória; (grifei)
Assim, eventual pendência na quitação do parcelamento especial terá
consequências próprias e que, por isso, prescindem da imposição de multa
isolada.
Por fim, insta recordar que o débito parcelado tem sua exigibilidade suspensa, por
disposição expressa do artigo 151, inciso VI, do CTN. Sendo assim, afigura-se
imprópria a referência a inadimplemento que justifique a imposição de
penalidade. Com mais razão quando o parcelamento em questão se realiza fora
do rito ordinário, vale dizer, sob condição de ulterior deferimento da mesma
Fazenda que, assim tendo procedido, tempos depois lançou a multa em
julgamento.
Ante o exposto, não em razão do reconhecimento de inexistente denúncia
espontânea, mas por considerar adimplida a estimativa parcelada, dou
provimento ao recurso voluntário, para afastar a multa isolada exigida.
Conclusão
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.769 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721408/2017-28
8
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 105
DF CARF MF
Original